Tribunal: STF
Processo: AI 783582
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS 279 E 636 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.